Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711757-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpõe agravo interno (ID 25706718) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA. O pedido de efeito suspensivo formulado nesta via não pode ser acolhido, porquanto não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pressuposto exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro-o, portanto. Na oportunidade, informo às partes que os recursos serão levados a julgamento conjunto. Intimem-se, devendo o HOSPITAL ANCHIETA LTDA ofertar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 20 de maio de 2021 15:55:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator